Tribunal: STF
Processo: RHC 270908
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. COMUTAÇÃO E INDULTO:  PREMISSA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por José Abdo Ali Júnior, assistido pela Defensoria Pública de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 26.2.2026 a 4.3.2026, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.019.749/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta do processo ter o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca da Capital/SC indeferido pedidos de indulto e de comutação de penas requeridos pelo recorrente no processo de Execução da Pena n. 8001563-38.2024.8.24.0023, com base no Decreto presidencial n. 12.338/2024 (fls. 9-10, e-doc. 6).

3. Em 24.6.2025, no julgamento do Agravo em Execução Penal
n. 8000758-51.2025.8.24.0023, interposto pelo recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:
“EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. INDULTO COLETIVO. ART. 9º, XV, DO DECRETO N. 12.338/2024. INDEFERIMENTO. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DE REPARAR O DANO. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 
‘[...] não se aplica ao condenado por crime patrimonial não violento a presunção relativa de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, do Decreto 12.388/24, quando há nos autos elementos que a contrariam [...]’ (Agravo de Execução Penal n. 8000322-10.2025.8.24.0018, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. em 3-6-2025’” (fl. 19, e-doc. 22).

4. Contra esse acórdão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 1.019.749/SC, não conhecido, em 17.11.2025, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 30). A Quinta Turma desproveu o agravo regimental interposto, com esta ementa: 
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO COLETIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ausência de ilegalidade na decisão que negou o indulto pleiteado pelo agravante. 
2. O agravante pleiteia a concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024, alegando que sua condição de assistido pela Defensoria Pública seria suficiente para presumir sua vulnerabilidade econômica. 
3. A decisão agravada foi fundamentada na ausência de cumprimento de 1/4 da pena pelo agravante até a edição do decreto, na não reparação do dano causado pelo crime e na ausência de comprovação de incapacidade econômica, considerando o benefício econômico obtido pelo agravante com a prática criminosa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão do indulto coletivo previsto no Decreto n. 12.338/2024, considerando os requisitos estabelecidos no referido decreto, especialmente o cumprimento de 1/4 da pena, a reparação do dano e a comprovação de incapacidade econômica. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não cumpriu 1/4 da pena até a edição do Decreto n. 12.338/2024, requisito necessário para a concessão do indulto. 
6. A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, I, do Decreto n. 12.338/2024, não se aplica ao agravante, pois há elementos nos autos que indicam que ele obteve considerável proveito econômico com a prática criminosa, no valor de R$ 15.000,00, sem efetuar a reparação do dano. 
7. O simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não é suficiente para presumir a vulnerabilidade econômica do agravante, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior. 
8. A revisão da premissa fixada pelo Tribunal de origem quanto à incapacidade financeira do agravante para a concessão do indulto demandaria incursão aprofundada no acervo fático-probatório, o que é vedado na via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 49).

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ter direito à concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024. Argumenta que afastar dos assistidos pela Defensoria Pública a presunção de incapacidade econômica prevista no referido decreto, determinar o cumprimento de percentual mínimo da pena e condicionar a reparação do valor “do prejuízo da vítima para a concessão do direito, implica[ria] restrição da aplicação do indulto, de modo a violar o princípio da legalidade penal (CRFB/88, art. 5º, XXXIX), além de usurpar a competência discricionária e exclusiva do Presidente da República para a concessão de indulto” (fl. 4, e-doc. 58). 

Pondera que, “ao afirmar que o Paciente não cumpriu 1/4 da pena quando da edição do decreto, o STJ acabou por empregar analogia in malam partem estendendo um requisito objetivo às hipóteses prevista no art. 9º, inc. XV, criando obstáculo não previsto no decreto e contrariando a vontade normativa expressa no ato presidencial. No entanto, é absolutamente injustificável impor ao apenado uma restrição gravosa que não decorre da lei, do decreto, da Constituição ou de qualquer fonte normativa legítima. A técnica legislativa é singela: quando o decreto quer limitar, o faz expressamente, quando o decreto não limita, a omissão é proposital” (fl. 3, e-doc. 58). 

Sustenta que “o valor do prejuízo não serve para afastar a presunção de hipossuficiência, porque o Decreto não condiciona a presunção do inciso I à ausência de recursos econômicos pretéritos ou ao valor envolvido no crime. A presunção existe pela simples representação pela Defensoria Pública e a inserção de novos requisitos representa nítida violação à legalidade.
A lógica do acórdão cria um paradoxo insolúvel: o indivíduo que cometeu um crime patrimonial e, por isso, auferiu lucro, estaria automaticamente impedido de receber o indulto por não reparar o dano. E é claro que a capacidade econômica para fins de reparação do dano deve ser aferida no momento da execução da pena, não no momento do crime, pois o fato de o Paciente ter obtido R$ 15.000,00 no passado não constitui prova de que ele detém essa quantia no presente” (fl. 4, e-doc. 58). 
Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, reconhecer o direito ao indulto ao Paciente, no tocante à condenação por crime patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024” (fl. 5, e-doc. 58).

O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso (e-doc. 72).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do inc. XV do art. 9º c/c o inc. I do § 2º do art. 12 do Decreto n. 12.338/2024, para ser concedido indulto natalino ao recorrente, que cumpre pena total de doze anos, sete meses e dez dias de reclusão, pela prática dos crimes de fraude eletrônica (§ 2º-A do art. 171 do Código Penal), e foi condenado em duas ações penais distintas (fl. 1, e-doc. 16). 

8. O juízo da execução penal indeferiu os pedidos de indulto e de comutação de penas ao recorrente, pela ausência de reparação do dano material às vítimas (indulto) e pelo não cumprimento de, pelo menos, um quarto da pena, nos termos do art. 13 do Decreto n. 12.338/2024 (comutação). Na espécie, afastou a presunção de hipossuficiência financeira e afirmou:
“E, contrariamente ao defendido pela defesa, em que pese o apenado ter sido assistido pela Defensoria Pública tanto na fase de conhecimento como nesta fase execucional, não há como se concluir pela inexistência de dano causado pelas infrações, já que da leitura das denúncias e sentenças condenatórias extrai-se que o apenado logrou êxito na obtenção de proveito econômico de quase R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em desfavor das vítimas, não tendo efetuado a restituição espontânea dos aparelhos telefônicos ilicitamente adquiridos com a utilização de ardil, conforme prescrito no decreto presidencial.
Nessa perspectiva, a constatação de que o apenado obteve considerável proveito econômico com a prática criminosa afasta a presunção de que se trata de pessoa economicamente incapaz a ponto de ser dispensado a comprovação de reparação do dano para ser beneficiado com o indulto natalino. 
De se dizer ainda que também não faz jus à comutação das penas, já que nos termos do art. 13 do Decreto n.º 12.338/24 deveria ter cumprido pelo menos 1/4 (um quarto) da pena, o que corresponde a 03 (três) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de prisão” (fls. 9-10, e-doc. 6). 

9. No julgamento do Agravo em Execução Penal n. 8000758-51.2025.8.24.0023, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso, realçando que o recorrente não preenche o requisito objetivo previsto no Decreto n. 12.338/2024, pois “não se aplica ao condenado por crime patrimonial não violento a presunção relativa de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, do Decreto 12.388/24, quando há nos autos elementos que a contrariam”. Concluiu que, “não tendo reparado o dano, o recorrente não faz jus ao indulto coletivo previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024” (fls. 2-3, e-doc. 5). 

10. Na decisão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de segunda instância pela qual desprovido o agravo em execução penal, nos seguintes termos: 
“A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Com efeito, como bem destacado pelo MPF, às fls. 132/125, o agravante ainda não havia cumprido 1/4 (um quarto) da pena quando da edição do decreto, não fazendo jus à concessão da benesse pleiteada. Note-se trecho da manifestação ministerial:
‘Ademais, até a data do indulto, em 25/12/2024, ele logrou cumprir apenas 5 meses e 2 dias de pena (fl. 45), não se enquadrando em nenhum dos requisitos para a concessão do benefício. Dessa forma, inviável a concessão dos benefícios do indulto ao paciente, com fundamento no art. 9º-XV do Decreto Presidencial nº 12.338/24, visto que a pena total dele é acima de 12 anos de reclusão, sendo que ele cumpriu apenas 5 meses de pena e visto que não logrou reparar o dano.’ (fl. 135). 
Não bastasse, especificamente em relação à questão da alegada hipossuficiência, a Corte local afastou a concessão do benefício, com base no seguinte fundamento: 
‘O objeto do recurso refere-se à concessão do indulto, em que o agravante pretende a concessão do benefício sob o argumento de que a condição de assistido pela Defensoria Pública é suficiente para presumir a sua vulnerabilidade econômica. 
Sobre o indulto dispõem os arts. 9º, XV, c/c art. 12, § 2º, I, do Decreto n. 12.338/2024: 
‘Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] 
XV – a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea ‘b’, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou [...] 
Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: 
I – cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou 
II – cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la. 
§ 1º O indulto previsto neste artigo alcança as penas de multa aplicadas isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, ainda que a multa não tenha sido quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre. 
§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: 
I – a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono; 
II – a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social; 
III – a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela; 
IV – a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa; 
V – o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou 
VI – a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão’.
Nessa linha, o Decreto n. 12.338/2024 prevê, em seu art. 9º, XV, a concessão de indulto coletivo às pessoas condenadas por crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça, desde que tenham reparado o dano ou comprovado a incapacidade econômica para fazê-lo, sendo que o art. 12, § 2º, I, estabelece a presunção de incapacidade econômica quando o condenado é assistido pela Defensoria Pública ou por advogado dativo. [...] 
Dessa forma, ‘não se aplica ao condenado por crime patrimonial não violento a presunção relativa de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, do Decreto 12.388/24, quando há nos autos elementos que a contrariam [...]’ (Agravo de Execução Penal n. 8000322-10.2025.8.24.0018, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. em 3-6-2025). [...] 
Consta da decisão que indeferiu o benefício: 
‘[...] contrariamente ao defendido pela defesa, em que pese o apenado ter sido assistido pela Defensoria Pública tanto na fase de conhecimento como nesta fase execucional, não há como se concluir pela inexistência de dano causado pelas infrações, já que da leitura das denúncias e sentenças condenatórias extrai-se que o apenado logrou êxito na obtenção de proveito econômico de quase R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em desfavor das vítimas, não tendo efetuado a restituição espontânea dos aparelhos telefônicos ilicitamente adquiridos com a utilização de ardil, conforme prescrito no decreto presidencial.
Nessa perspectiva, a constatação de que o apenado obteve considerável proveito econômico com a prática criminosa afasta a presunção de que se trata de pessoa economicamente incapaz a ponto de ser dispensado a comprovação de reparação do dano para ser beneficiado com o indulto natalino’.
 Sendo esse o contexto, em razão da disponibilidade financeira decorrente do lucro auferido, a presunção relativa de incapacidade financeira do recorrente em reparar o dado causado é derruída. 
Assim, não tendo reparado o dano, o recorrente não faz jus ao indulto coletivo previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024. 
Sabe-se que, para o deferimento do indulto deve-se ‘observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa ao princípio da separação entre os poderes’ (STJ, AgRg no R Esp n. 1.809.749, do Rio Grande do Sul, rel. Min. Jorge Mussi, j. 25-6-2019). 
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.’ (fls. 11/13)
Como se observa, além de não ter cumprido ¼ da pena quando da edição do decreto, a Corte local também identificou que não se pode reconhecer a presunção de hipossuficiência, tendo em mente o benefício auferido no crime, R$ 15.000,00, sendo ainda de rigor a reparação do dano para a concessão do indulto. 
Nesse contexto, para se revisar a premissa fixada pelo Tribunal de origem quanto à incapacidade financeira para a concessão do indulto com base no Decreto n. 12.338/2024, seria necessária a incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida vedada na estreita via do habeas corpus. 
Não bastasse, esta Corte Superior possui o entendimento de que o simples fato de estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública não conduz, por si só, à conclusão de que o agravante é pessoa financeiramente vulnerável. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: (...). 
Desse modo, não se vislumbra o constrangimento ilegal deduzido na impetração, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (e-doc. 49). 

11. Em 23.12.2024, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino pelo Decreto n. 12.338/2024.

12. Na espécie vertente, o recorrente cumpre pena por condenação por crimes contra o patrimônio, cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa (fraude eletrônica). A pena total foi fixada em doze anos, sete meses e dez dias de reclusão. Extrai-se dos autos que, em 23.12.2024, data da publicação e vigência do decreto, cumpria pena em regime fechado. 

A decisão recorrida manteve as decisões das instâncias ordinárias, pelas quais negada a comutação das penas, com fundamento no art. 13 do referido decreto, ao concluir que o recorrente “ainda não havia cumprido 1/4 (um quarto) da pena quando da edição do decreto, não fazendo jus à concessão da benesse pleiteada” (fl. 3, e-doc. 49). 

O art. 13 do Decreto n. 12.338/2024 estabelece:
“Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes”. 

Pelo demonstrado nestes autos, não foram atendidos os requisitos previstos no Decreto presidencial n. 12.338/2024 para concessão da comutação ao recorrente.

13. Quanto ao indulto, as decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão baseadas na premissa de que o recorrente não cumpriu o requisito objetivo de reparação do dano, previsto no inc. XV do art. 9º do Decreto presidencial n. 12.338/2024, afastando, pelas circunstâncias específicas do caso, a presumida incapacidade econômica mencionada no § 2º do art. 12 do Decreto, em que se excetua a necessidade de reparação do dano, o que revela o não cumprimento dos requisitos necessários à concessão do indulto.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça registrou que, “contrariamente ao defendido pela defesa, em que pese o apenado ter sido assistido pela Defensoria Pública tanto na fase de conhecimento como nesta fase execucional, não há como se concluir pela inexistência de dano causado pelas infrações, já que da leitura das denúncias e sentenças condenatórias extrai-se que o apenado logrou êxito na obtenção de proveito econômico de quase R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em desfavor das vítimas, não tendo efetuado a restituição espontânea dos aparelhos telefônicos ilicitamente adquiridos com a utilização de ardil, conforme prescrito no decreto presidencial” (fl. 4, e-doc. 49).  

A decisão impugnada no presente recurso ratificou as decisões das instâncias ordinárias, que concluíram pela impossibilidade de “reconhecer a presunção de hipossuficiência [do recorrente], tendo em mente o benefício auferido no crime, R$ 15.000,00, sendo ainda de rigor a reparação do dano para a concessão do indulto”. Além disso, afirmou o “entendimento de que o simples fato de estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública não conduz, por si só, à conclusão de que o agravante é pessoa financeiramente vulnerável” (fl. 5, e-doc. 49). 

14. Registre-se que este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “a discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade 
decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz” (AP n. 863-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.9.2019).

Não atendidos os requisitos previstos no Decreto presidencial n. 12.338/2024, é inviável a concessão do indulto ao recorrente. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão do indulto deve observar os requisitos estabelecidos no ato que lhe dá substrato, sendo certo que ‘compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade’ (ADI 5874, Red. p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/11/2020). Precedentes: RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021; AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019; HC 242.930-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/2024. 2. In casu, o paciente teve o pedido de indulto negado em sede de execução criminal. 3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC nº 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pela agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 262.290-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 12.338/2024. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I. CASO EM EXAME 1. Paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática de crimes de roubo majorado, teve indeferido o pedido de comutação de pena pelo Juízo da Execução Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de concessão de comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial 12.338/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça revela situação que não se amolda ao requisito objetivo previsto no Decreto nº 12.338/2024, notadamente ao disposto no inciso I do art. 1º. 4. O ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas: RHC 259882 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/9/2025; HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 268.898-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.4.2026).

15. Para rever o decidido nas instâncias antecedentes e chegar à concessão do indulto, seria necessário aferir a hipossuficiência financeira do recorrente, o que demandaria revisão do conjunto fático-probatório do processo, inviável em recurso ordinário em  habeas corpus. 

Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).

16. No exame de controvérsia similar à trazida na espécie, em decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 270.381, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assim se pronunciou sobre a matéria:
“O art. 9º, XV, do Decreto 12.338, de 23 de dezembro de 2024, apresenta a seguinte redação:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: 
[...] 
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea ‘b’, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;
Com base nessa legislação, o Tribunal estadual, ao concluir pela impossibilidade de conceder indulto ao paciente, consignou o seguinte:
O artigo 9º do Decreto nº 12.338/2024 estabelece hipóteses autônomas e alternativas para a concessão do indulto, sendo que cada uma delas está condicionada a pressupostos próprios e à gravidade do delito. O inciso XV, especificamente, prevê o perdão da pena aos condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que o agente tenha reparado o dano causado, de forma voluntária e espontânea, até o recebimento da denúncia ou o julgamento da ação penal. 
A interpretação sistemática do referido dispositivo demonstra que a dispensa de cumprimento de qualquer fração da pena decorre do reconhecimento de uma conduta de menor reprovabilidade, traduzida no arrependimento eficaz do agente e no esforço real para desfazer o mal causado. Assim, o benefício tem nítido caráter premial, voltado à ressocialização e à reparação dos prejuízos causados à vítima, não se tratando de favor gracioso do Estado, mas de recompensa à postura proativa do condenado. 
No presente caso, contudo, não há nos autos qualquer elemento que comprove a efetiva reparação do dano ou a manifestação inequívoca de intenção de fazê-lo. O sentenciado não apresentou documentos, comprovantes ou declarações que indiquem o ressarcimento do prejuízo nem demonstrou ter adotado providências para tanto antes do recebimento da denúncia ou do julgamento da ação penal. 
Da mesma forma, não restou comprovada a alegada incapacidade financeira, pois não há elementos que evidenciem situação de vulnerabilidade econômica capaz de justificar a dispensa do requisito de reparação. 
Cumpre lembrar que o §2º do artigo 12 do Decreto nº 12.338/2024 estabelece presunção relativa de pobreza, que deve ser aferida caso a caso, à luz das peculiaridades do processo e das provas apresentadas, o que não ocorreu. 
Ademais, a mera atuação da Defensoria Pública em favor do condenado não basta para presumir a hipossuficiência, visto que a instituição atua sempre que o acusado não possui advogado constituído, independentemente de sua real condição financeira.
[...]
Aplicando-se o mesmo entendimento, conclui-se que a decisão impugnada não observou integralmente os pressupostos exigidos pelo diploma legal. A dispensa de requisito essencial, sem base probatória idônea, ofende os princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, além de desnaturar a finalidade do indulto presidencial, que pressupõe avaliação objetiva e fundamentada. 
Dessa forma, inexistindo reparação do dano nem comprovação de impossibilidade de realizá-la, não há como se reconhecer o preenchimento dos requisitos legais, devendo ser reformada a decisão que concedeu o benefício.
O registro efetuado pelo TJSP, no sentido de que ‘não há nos autos qualquer elemento que comprove a efetiva reparação do dano ou a manifestação inequívoca de intenção de fazê-lo’, nos momentos processuais indicados, bem como da ‘falta de comprovação concreta da impossibilidade econômica’, evidencia a inobservância dos requisitos previstos no Decreto Presidencial 12.338/2024, sendo certo, ainda, que é inviável a utilização do Habeas Corpus para o reexame dos elementos de prova, com vistas a refutar a conclusão firmada pela Corte de origem.
Diante disso, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se amparado em dispositivo do referido Decreto, bem como na jurisprudência desta CORTE (cf. HC 235614 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/4/2024). 
Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019. 
Conforme registrou o Min. ILMAR GALVÃO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RHC 71.400/RJ, Primeira Turma, DJ de 30/9/1994, ‘o indulto, antes de ser um direito público subjetivo do acusado, é uma faculdade que, em nosso regime republicano, sempre foi conferida ao Presidente da República (art. 48, 5º, da CF/91; art. 56, 3º, da CF/34; art. 87, XIX, da CF/46; art. 81, XII, da CF/69; e art. 84, XII, da CF/88), que, por isso mesmo, detém o juízo da conveniência e da oportunidade em concedê-lo, fixando os seus requisitos’. Nessa mesma linha de raciocínio, confiram-se também: HC 114.664/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/5/2015; HC 117.938/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ